Tribunal: TJMT
Processo: 1015031-83.2021.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015031-83.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGUES DA MOTA - CPF: 204.559.868-35 (EMBARGANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCIO RODRIGUES DA MOTA, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1015031-83.2021.8.11.0015 interposto pela ora embargante, assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO
– RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR TOTAL – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É possível a cumulação de contratos em um só processo, uma vez que a ação visa à retomada de bens da mesma parte (agravada) e considerando que a causa de pedir é a mesma, qual seja, a inadimplência, sendo, portanto, desnecessário o desmembramento da demanda. (TJ-DF 20160020031547 DF 0003660-74.2016.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 27/04/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/05/2016 . Pág.: 293/300).”

“
O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora.
(TJ-MT - AC: 10313335120178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019).- grifo nosso”

Conforme expresso na Lei nº 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão.

O Recurso Especial Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".
”
(Id. 171798199).

Em suas razões, de Id. 172883187, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso porque não se pronunciou quanto ao
“fundamento trazido pelo requerido na contestação e nas razões de apelação, de que houve acordo extrajudicial entre as partes, por meio do qual o banco recebeu os valores das parcelas vencidas, poderia infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e, consequentemente, reformada a decisão embargada, no sentido de dar provimento à apelação interposta, a fim de extinguir a demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual do banco.

A parte embargada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões, conforme certidão de Id. 174303180.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com
entendimento contrário ao do sustentado por ela
.

A parte recorrente na verdade visa rediscutir matéria já analisada, com intuito de que sejam acolhidas as teses por ela apresentadas. Contudo, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, se encontrou outros fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

Confira-se os trechos pertinentes:

“Verifica-se que a ação de busca e apreensão tem por pressuposto a comprovação do inadimplemento pelo devedor, da obrigação de pagar assumida em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, e a demonstração da constituição dele em mora.

É cediço que a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre ao demandante municiar a exordial com a prévia notificação da parte devedora.

Nesse sentido é o enunciado da Súmula n.º 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No caso, pelos documentos apresentados, vê-se que a notificação encaminhada por AR ao requerido foi endereçada ao local constante no contrato.

Assim, restou devidamente comprovado a constituição da mora.

(...)

Por fim, quanto à alegação de possibilidade de purgação da mora realizando apenas o pagamento das parcelas em atraso, o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, cumprida a liminar de busca e apreensão, surge ao devedor, a oportunidade de purgar a mora, no prazo de cinco dias, pelo depósito do montante integral do débito (correspondente ao valor apontado pelo credor na inicial), vejamos, in verbis:

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

Esse é o entendimento consolidado no julgamento do REsp. nº1.418.593/MS, afeto ao rito dos repetitivos, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, cujo Relator Ministro Luis Felipe Salomão, assim se pronunciou:

“Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir pretensão de direito material relativa à relação contratual anterior à sua vigência (RE 205999, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089 EMENTVOL-01981-05 PP-00991) -, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial.”

Além do que já foi exposto, é importante frisar que os embargos de declaração não se prestam para que o Juiz mude sua convicção a respeito das alegações das partes ou para que reexamine a prova, ou análise novamente o direito aplicável, como postula a embargante no presente caso.

Desse modo, tendo em conta que foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não há que se falar em obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

E, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023